Tribunal: TJSP
Processo: 2261291-22.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra o indeferimento liminar de recurso ordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Ausência, contudo, de direito líquido e certo - Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, o recurso ordinário é cabível uma única vez - No presente caso, já havia sido interposto recurso ordinário contra a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra o indeferimento liminar de recurso ordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Ausência, contudo, de direito líquido e certo - Nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, o recurso ordinário é cabível uma única vez - No presente caso, já havia sido interposto recurso ordinário contra a decisão final do julgador singular, de modo que, após o respectivo julgamento pela Câmara, não se apresentava cabível novo recurso ordinário - SEGURANÇA DENEGADA.